Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE – CONSULTA A SITE NÃO OFICIAL. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula no 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. Na origem, relata a autora que firmou contrato de financiamento bancário para aquisição de veículo junto ao Banco Safra. Para emissão do boleto para pagamento da terceira parcela, acessou o site do banco e foi direcionada para o WhatsApp, tendo recebido boleto no valor de R$ 985,28, pago em 20/04/2021. Diante de cobrança posterior da financeira, constatou que havia pagado boleto fraudado. A sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a restituir R$ 985,28 e a pagar R$ 3.000,00 por danos morais.
3. No caso em análise, a autora procurou o site por meio de pesquisas na internet (Google), sendo que, no caso do Banco Safra, o resultado da pesquisa direciona a inúmeros sites que oferecem emissão de segunda via de boleto, negociação e quitação do empréstimo, os quais, apesar de terem a logomarca do banco, não são mantidos ou administrados por ele.
4. Ao entrar em site não oficial do Banco Safra, foi iniciada conversa pelo aplicativo WhatsApp, na qual não houve qualquer indicação de se tratar de conversa com preposto do banco réu, nem foram disponibilizadas informações sobre o contrato da autora. Ao contrário, a própria autora informou seu nome completo, CPF, enviando, inclusive, boleto emitido anteriormente, facilitando a aplicação do golpe (ID Num. 28916824). Em consulta ao site do Banco Safra Financeira, verifica-se que para a emissão de segunda via de boleto é solicitado ao usuário que este digite o número do seu CPF, momento em que se abre uma janela que solicita a data de nascimento, idade e token enviado para o SMS do titular do financiamento (https://www.safrafinanceira.com.br /portallegado/financiamento/2via_boleto.asp). Em momento algum do procedimento há o encaminhamento para conversa de WhatsApp.
5. Por fim, inobstante o pagamento do boleto ter sido efetuado, verifica-se que o beneficiado da operação é Pagseguro Internet S.A. (ID Num. 28916825), inferindo-se que a autora realizou o pagamento sem atentar para os detalhes do boleto.
6. À vista disso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído às instituições financeiras; Primeiro, porque a autora não trouxe provas de que tenha utilizado o site do Banco Safra ou que fora direcionada para conversa de WhatsApp por culpa do réu; Ainda, a própria autora forneceu os seus dados pessoais e dados do financiamento em canal de comunicação não utilizado pelo réu, sem o devido cuidado e cautela que o caso exigia; Por fim, pagou boleto no qual o beneficiário não era a instituição bancária com quem firmou o contrato. Precedente: Acórdão 1365615, 07161014420208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.
7. Portanto, verifica-se que a autora não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Por conseguinte, não comprovada a falha no sistema de segurança da instituição ré, a sentença merece ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.